Tribunal: TJPA
Processo: 0062624-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062624-40.2013.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCEONE FARIAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação em ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de atraso na entrega de imóvel, fixando o termo "efetiva entrega do bem" para cômputo dos lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Se houve omissão na definição do termo "efetiva entrega do bem" para apuração dos lucros cessantes e se há contradição na concessão de danos morais, visto que o recurso defende o mero atraso não seria suficiente para tal condenação.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão quanto à definição do termo "efetiva entrega do bem", fixando-se que este corresponde à entrega das chaves.

4. Não há contradição na concessão dos danos morais, pois a decisão está fundamentada em fatos e jurisprudência adequados à hipótese.

5. Prequestionamento ficto conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão quanto ao termo final da mora, ou seja, até a data da entrega das chaves do imóvel.

.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0062624-40.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADA: MARCEONE FARIAS CORREA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ORION INCORPORADORA LTDA,
já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e embargando o Acórdão ID 12981061 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - INCONFORMISMO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-Atraso de obra configurado. Cabimento do pleito de lucros cessantes.

2-Hipótese dos autos em que restou demonstrado que a obra atrasou por mais de um ano, o que extrapola o prazo razoável de espera pela entrega do bem, ensejando a indenização por danos morais.

3-Recurso conhecido e desprovido, a unanimidade.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão foi omisso, por não definir o termo
“efetiva entrega do bem”
usado na apuração do término dos lucros cessantes, argumentando que tal fato pode alterar o resultado da condenação e assim tornar controversa uma futura apuração de valores a título de cumprimento de sentença.

Ademais, defende que o acórdão foi contraditório, pois as decisões majoritárias dos Tribunais pátrios entendem que os danos morais, em casos análogos, são devidos somente quando ocorrem além do mero atraso na entrega da obra.

Ao final, a recorrente pré-questiona as matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas para eventual interposição de recursos especiais e/ou extraordinários.

Em Contrarrazões, a Embargada alega o nítido caráter protelatório da medida recursal, pois conforme se depreende do contexto fático, a argumentação reincidente da parte recorrente é questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Incialmente conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Passo à análise das teses recursais.

Primeiramente, alega que o acórdão foi omisso, por não definir o termo “
efetiva entrega do bem”
usado na apuração do término dos lucros cessantes.

Quanto a este argumento, entendo que lhe assiste razão.

O termo final para o cômputo da indenização (lucros cessantes) relativa ao atraso na entrega de imóvel é a data em que os proprietários podem usufruir efetivamente do imóvel, ou seja, da efetiva entrega das chaves.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. APENAS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO INÍCIO PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA E SEU PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É devida reparação por lucros cessantes ao promitente-comprador quando há atraso na entrega do imóvel. E o termo inicial para cômputo da indenização relativa ao atraso na entrega de imóvel é a data prevista para a conclusão e entrega deste, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias, conforme previsto contratualmente. É dever da empresa apelada/embargante ressarcir os autores pelos lucros cessantes que deixaram de usufruir em decorrência do atraso na entrega do bem. O termo inicial para cômputo da indenização relativa ao atraso na entrega de imóvel é a data prevista para a conclusão e entrega deste, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias, conforme previsto contratualmente. O termo final para o cálculo dos lucros cessantes é a data em que os proprietários podem usufruir efetivamente do imóvel, ou seja, a efetiva entrega das chaves. Ou seja, adotando-se a correção monetária pelo IGP-M, a contar do inadimplemento do contrato e juros de mora de 12% ao ano, a contar da citação. (Precedentes). À unanimidade nos termos do voto do des. relator embargos. provido parcialmente. (TJ-PA - Apelação Cível: 00270395820128140301 9999172573, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. TERMO FINAL. ENTREGA CHAVES. FATO JÁ OCORRIDO. INCABÍVEL OS LUCROS CESSANTES EM CARÁTER LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I - Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado presumido o dano e, consequentemente, cabível a aplicação de lucros cessantes. II - No entanto, a decisão agravada não deve prosperar, tendo em vista que o imóvel já foi entregue à parte Agravada, sendo a data da efetiva entrega das chaves o termo final para a incidência de lucros cessantes concedidos em âmbito liminar. III - Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AI: 00877618320158140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2017).

Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação tempo em que a autora não conseguiu ocupar o imóvel.

Quanto ao argumento de que o acórdão foi contraditório, entendo que não lhe assiste razão. Os Tribunais pátrios entendem que os danos morais, em casos análogos, são devidos somente quando outros fatos ocorrem além do mero atraso na entrega da obra e
a ocorrência da contradição só se caracteriza quando seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão, o que definitivamente não ocorre no caso em análise.

Portanto, não há o que se falar em contradição do Acórdão porque, conforme explicitado alhures, a única contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a que ocorre somente entre partes da decisão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Por fim, quanto ao pedido de pré-questionamento, este é ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos declaratórios e
DOU-LHES

PARCIAL

PROVIMENTO
para fixar a data
da efetiva entrega a data em que foi feita a entrega das chaves do imóvel, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024